Tribunal: TJES
Processo: 5002775-11.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002775-11.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: LENI DE ABREU CASULA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002775-11.2022.8.08.0008

RECORRENTE: MERCADOPAGO, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: LENI DE ABREU CASULA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que em 31/08/2022 recebeu um cartão que adquiriu junto a segunda requerida, com bandeira da terceira requerida, utilizando-o apenas uma vez, em 10/09/2022. Entretanto, nesse mesmo período recebeu notificações, via e-mail, de um cartão que estaria pronto para uso, respondendo ao referido e-mail que não o tinha solicitado. Em seguida, afirma que reportou, via whatsapp, a situação para a segunda requerida, quando foi informada da impossibilidade de ativação de outro cartão para uso. Sustenta ainda que, por estar desconfiada da situação, acessou o aplicativo do Mercado Pago, e ao analisar sua fatura detalhada, constatou seis compras realizadas no dia 11/09/2022, as quais aduz desconhecer a origem. Por fim, relata que mais duas vias de cartões de créditos foram emitidas e entregues, reportando todos os ocorridos as partes requeridas, e em razão da inércia destas quitou a fatura de seu cartão, mesmo não reconhecendo a maior parte das compras. No mérito, pugnou pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados no importe de R$ 5.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para:

1)
DETERMINAR
que a requerida MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA promova o bloqueio definitivo de todos os cartões de crédito de titularidade da autora, bem como que as requeridas MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA se abstenham de promover qualquer solicitação feita em nome da demandante, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.

2)
CONDENAR
solidariamente as requeridas MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a restituir à autora o importe de R$ 3.182,00 (três mil, cento e oitenta e dois reais), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

3)
CONDENAR
solidariamente as requeridas MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

4)
CONDENAR
solidariamente as requeridas MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de multa, em razão do descumprimento da decisão liminar de ID. 20865236, valor este que deverá sofrerá apenas correção monetária desde o arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em face de VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Nas razões recursais, a parte recorrente alegou exercício regular do seu direito, bem como inexistência do dever de indenizar o Recorrido em danos morais, uma vez que a compra foi realizada em estabelecimento físico, com o chip e senha do cartão do autor. Ainda, cabe destacar que o titular é responsável pelo manuseio de seu cartão de débito e crédito e sua conta, comprometendo-se a não informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito, inclusive pela realização de compras.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), uma vez que as rés deveriam se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela requerente, como por exemplo, impedir as transações em local diverso da residência da autora e em quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações da usuária, antes da autorização expressa, seja por meio de ligação telefônica ou e-mail, seja de forma presencial.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADO n. 11 deste Colegiado Recursal, segundo o qual: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

“
Anoto que assim como é obrigação do consumidor zelar pela guarda de seu cartão, também é certa a obrigação das instituições financeiras zelar pela guarda das informações dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Ademais, as 1ª e 2ª rés não se desincumbiram de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as compras realizadas fora do comportamento habitual da autora, bem como a entrega de cartão em endereço localizado em cidade distinta.

Outrossim, as 1ª e 2ª requeridas não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

De rigor, portanto, o acolhimento do pleito autoral, para determinar que as 1ª e 2ª rés procedam com a restituição do valor de R$ 1.581,00 relativo às compras realizadas no cartão da autora.

No tocante ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, tenho que há vários precedentes do STJ (
AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS)
cuja conclusão é de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, deverão as 1ª e 2ª rés restituírem à autora a quantia de R$ 3.182,00 (três mil, cento e oitenta e dois reais), uma vez que comprovadamente paga a fatura com as compras fraudulentas lançadas (ID. 19655367).

No tocante aos danos morais, diante do todo narrado, entendo que houve falha na prestação de serviços pelas 1ª e 2ª requeridas, de modo que permitiu que terceiros realizassem diversas compras em um único dia e completamente fora do padrão de consumo da autora, sem adotar as técnicas de segurança necessárias, como a já citada ligação para confirmação de uso, comumente utilizada pelos setores antifraude bancários.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do Requerido é objetiva, nos termos do art. 14, devendo-se, então, imputar-lhe os riscos inerentes à atividade por ele desempenhada, qual seja, a prestação de serviços bancários, estando ainda à mercê da incidência da boa-fé objetiva, tendo o dever de cuidado ao prestar seus serviços, suportando o risco profissional de ter causado dano ao consumidor, em caso de defeito na prestação de seus serviços.

No presente caso, observa-se que o réu, pela falha na prestação de serviço, gerou danos à requerente, que teve valores lançados em seu cartão, e que realizou o pagamento a fim de evitar eventuais inadimplências, mesmo trazendo informações às 1ª e 2ª requeridas acerca da fraude ocorrida.

Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do Juizado Especial Cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099 /95, FIXO o dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante
”.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)